Tribunal: STF
Processo: ARE 1296589
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face da acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 11, fls. 131-133):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MUNICÍPIO DE BAGÉ. PREFEITO. CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS SEM LICITAÇÃO. QUESTÃO DA INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO. INVIABILIDADE DA COMPETIÇÃO. REQUISITOS DA SINGULARIDADE E DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. PRELIMINARES. 



    I - PRELIMINARES 1. INAPLICABILIDADE DA LEI 8.429/92 AOS AGENTES POLÍTICOS 1.1 - Os agentes políticos estão sob a égide da Lei 8.429/92. A expressão agente público, constante do art. 37, § 4°, da CF, é gênero do qual são espécie os agentes políticos. Ademais, o art. 1° da Lei 8.429/92 refere agente público de qualquer dos Poderes, isto é, abrange os próprios integrantes. 1.2 -A decisão do STF na Reclamação n° 2138-6 versou tão só a respeito da competência para suspender direitos políticos de Ministro de Estado, isso tendo em conta o disposto no art. 102, I, "c", da CF. Não tem, pois, repercussão alguma que não relativamente a processos em que figurem Ministros de Estado e as demais pessoas enumeradas no dispositivo Constitucional. Resumindo: se, no âmbito das infrações penais e dos crimes de responsabilidade, a competência para tanto é privativa do STF, por lógica também o é à suspensão dos direitos políticos prevista na Lei Anti-Improbidade Administrativa. Por isso mesmo é dito que eles não se submetem ao modelo de competência da Lei 8.429/92. 



    (...)



    II - MÉRITO 1. QUESTÃO DA INEXIGIBILIDADE DA LICITAÇÃO. INVIABILIDADE DA COMPETIÇÃO. REQUISITOS DA SINGULARIDADE E DA NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO. 1.1 - Combinando o art. 37, XXI, da CF, com o art. 25, II, e § 1°, e art. 13, da Lei 8.666/93, para a inexigibilidade da licitação é preciso provar: (a) a inviabilidade da competição (art. 25, caput); e (b) cumulativamente os requisitos da singularidade e da notória especialização. A soma da inviabilidade da competição e dos requisitos da singularidade e da notória especialização, estes previstos no inciso II do art. 25, tornam inexigível a licitação. 1.2 - A inviabilidade da competição corresponde à demonstração de que não há pluralidade de profissionais no mercado para serviço técnico. A singularidade se refere ao serviço e entende-se como singular aquele cuja execução exige capacidade específica, isto é, serviço que escapa da capacidade que normalmente se espera do servidor público no exercício de suas funções. A notória especialização se refere ao profissional e segue os critérios do § 1° do art. 25. Os requisitos da singularidade e da notória especialização estão ajoujados ao princípio da inviabilidade da competição. 1.3 - O art. 13 da Lei 8.666/93 arrola espécies de serviços técnicos em relação aos quais é possível a dispensa de licitação, cumpridos a inviabilidade da competição e os requisitos da singularidade e da notória especialização. 1.4 - Caso sub judice em que, desde as justificativas para a dispensa de licitação, e, na sequência, o contrato, não são identificados motivos a tal; aliás, contrato que, indo além das justificativas, esvaziou a Procuradoria Jurídica do Município, deixando-a praticamente na ociosidade intelectual. Ademais: (a) quase tudo relacionado à carência de pessoal para o volume de atividades corriqueiras ou quotidianas; (b) quase nada relacionado a atividades para as quais se poderia pensar nos requisitos da notória especialização e da singularidade; e (c) todas sem cumprir a inviabilidade da competição, tendo em conta a pluralidade de profissionais no mercado. 1.5 - Não se reconhece legítima a dispensa de licitação quando os serviços jurídicos de que necessita o Ente Público "não apresentam singularidade porque afetos a ramo do Direito bastante disseminado entre os profissionais da área, e não demonstrada a notoriedade dos advogados em relação aos diversos outros, também notórios, e com a mesma especialidade" (REsp n° 436869 -SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha). Diversos outros precedentes no mesmo sentido. 



    2. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 2.1 - Caracterização da improbidade. A contratação direta de sociedade de advogados pelo Prefeito Municipal, a pretexto de inexigibilidade de licitação, para serviços normais ou corriqueiros da Procuradoria Jurídica, deixando-a praticamente na ociosidade intelectual, aliada ao fato de ser a mesma sociedade que o defendeu perante a Justiça Eleitoral, bem assim o Vice, quando candidatos, e que também defende o ex Prefeito, correligionário político, o que robora a intenção/dolo de favorecimento, caracteriza improbidade administrativa (Lei 8.429/92, art. 10, I e VIII, e art. 11, caput, e I). Tal não fosse, à improbidade do art. 10 basta a culpa. 2.2 - Danos ao erário. Demonstrado que os serviços eram comuns, da natural habilitação dos integrantes da Procuradoria, já remunerada para tanto, o prejuízo sofrido pelo erário corresponde a todos os pagamentos com base no contrato. Nas circunstâncias, não se aplica a tese da inexistência de dano porque o Ente Público tirou proveito, uma vez que este era obrigação da sua Procuradoria, de sorte que a contratação lhe impôs ônus em dobro, é dizer, pagamento a terceiro sem reduzir na mesma proporção o pagamento aos respectivos procuradores. 



    2.3 - Sancionamentos. 2.3.1 - Correta a condenação solidaria dos réus ao ressarcimento dos danos, consistentes nos pagamentos com base no contrato, atualizados pelo IGP-M desde cada desembolso, mais multa civil individual, bem assim quanto à sociedade de advogados, proibição por cinco anos de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 2.3.2 - Todavia, modifica-se a sentença: (a) quanto aos juros moratórios, a fim de estabelecê-los a partir de cada desembolso, e não a partir do contrato, tendo em conta que o evento danoso (STJ, Súm. 54) ocorreu na proporção dos pagamentos; e (b) quanto à multa civil individual, a fim de reduzi-la para 25% para cada réu, tendo em conta ser excessiva a de 50%. 



    III - DISPOSITIVO Apelações providas em parte.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 11, fls. 164 e 177), foram rejeitados (Doc. 11, fls. 185-196).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7, fls. 179-203), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, LUIS EDUARDO COLOMBO DOS SANTOS aponta violação aos arts. 5º, VII; e 37, XXI, da CF/1988.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, (i) inaplicabilidade da Lei 8.429/92 aos agentes políticos; (ii) legalidade da contratação em razão da notória especialização, da natureza singular dos serviços e da relação de confiança; (iii) ausência de dolo; (iv) indícios de parcialidade na decisão do magistrado por motivação política ao afirmar a existência de estreita relação entre o Prefeito e a Sociedade Contratada; e (v) inexistência de lesividade ao erário, em razão da efetiva prestação do serviço (Doc. 7, fls. 179-203).



    DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS também interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 6, fl. 235), com fundamento fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ocasião em que aponta violação a dispositivos da Constituição (Doc. 6, fls. 235-270).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 8, fls. 33-), o Tribunal de origem (i) determinou o sobrestamento do RE de LUIS EDUARDO COLOMBO DOS SANTOS, em razão do Tema 576-RG (Doc. 8, fls. 55-56); e (ii) negou seguimento ao RE de DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS em relação à matéria objeto dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e o inadmitiu em relação às demais matérias, aos fundamentos de que a alegada violação ao texto constitucional seria meramente reflexa, além de incidir ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 8, fls. 56-59).



    No Agravo, o agravante DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS confronta os óbices suscitados (Doc. 8, fls. 64-84). 



    O STJ não conheceu dos Agravos em Recursos Especiais interpostos pelos recorrentes (Doc. 8, fl. 199-205), e posteriormente rejeitos os Embargos de Declaração (Doc. 8, fls. 208-213; Doc. 8, fls. 241-243; e Doc. 9, fl. 8). Em 26/10/2020, foi certificado o trânsito em julgado remetendo-se os autos a esta CORTE (Doc. 9, fl. 14).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Min. LUIZ FUX negou seguimento ao RE de DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS (Doc. 12). 



    Interpostos Agravos Regimentais (Doc. 14 e 17), foram desprovidos (Doc. 20), com trânsito em julgado em 9/3/2021 (Doc. 21).



    Julgado o mérito do Tema 576-RG, que havia ensejado o sobrestamento do RE de LUIS EDUARDO COLOMBO DOS SANTOS, os autos foram encaminhados ao Órgão Julgador, ocasião em que determinou-se novo sobrestamento por força do Tema 309-RG (Doc. 25).



    Em seguida, LUIS EDUARDO COLOMBO DOS SANTOS arguiu a superveniência da Lei 14.230/2021 e requereu apreciação pelo Tribunal de origem à luz da nova legislação (Doc. 26, fls. 100-106).



    Em exame de admissibilidade do RE de LUIS EDUARDO COLOMBO DOS SANTOS o Juízo local, inicialmente, afastou a incidência ao caso do Tema 1199. Quanto ao mais, (i) negou seguimento ao RE em relação às matérias objeto dos Temas 576 e 309 da repercussão geral; e (ii) inadmitiu o apelo aos fundamentos de que a alegada violação ao texto constitucional seria meramente reflexa, além de demandar a incidência Súmula 279/STF (Doc. 28).



    No agravo, LUIS EDUARDO COLOMBO DOS SANTOS confronta os fundamentos da inadmissão, bem como requer a aplicação do Tema 1199 em relação à incidência das disposições da Lei 14.230/2021. 



    Afirma que o acórdão recorrido presume o prejuízo ao erário, o que é incompatível com o art. 10, da LIA, na redação dada pela Lei 14/230/21. 



    Sustenta que a nova LIA aboliu o ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública, sendo indevida a manutenção de condenações fundadas apenas no caput do art. 11, da LIA. Sustenta, ainda, o afastamento da condenação pelo art. 11, inciso I, da LIA, em razão da revogação do referido inciso (Doc. 31, fl. 3).



    É o relatório. Decido.



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa (Doc. 1) em face de LUIS EDUARDO COLOMBO DOS SANTOS, então Prefeito do Município de Bagé/RS, e DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS, imputando a prática de atos de improbidade administrativa em razão da contratação do referido escritório de advocacia pelo Município de Bagé sem prévio procedimento licitatório, para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, pelo prazo de 60 meses, pelo valor mensal de R$ 5.000,00, além de pagamentos de despesas de deslocamento, hora técnica, estadia, quilômetro rodado e demais custos dos executores do serviço. 



    Argumentou que o referido escritório de advocacia, contratado pelo ente municipal sem licitação em maio/2009, também havia defendido o Prefeito em ação de investigação eleitoral, violando, assim, o princípio da moralidade. 



    Afirmou a inexistência de natureza singular dos serviços a autorizar a inexigibilidade de licitação, os quais deveriam ser realizados pela procuradoria municipal. 



    Assim, pediu a condenação dos réus pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, I e VIII, e no art. 11, caput, I, da Lei 8.429/1992 (Doc. 1, fls. 1-18).



    O juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a prática dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, I e VIII, e no art. 11, caput, I, da Lei 8.429/1992, para condenar a) LUÍS EDUARDO COLOMBO DOS SANTOS ao ressarcimento integral do dano, de forma solidária com o corréu Dallagnol e Advogados Associados, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem assim ao pagamento de multa de metade do valor do dano apurado; e b) DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS ao ressarcimento integral do dano, de forma solidária com o corréu LUÍS EDUARDO COLOMBO DOS SANTOS, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem assim ao pagamento de multa de metade do valor do dano apurado, proibindo-o de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos (Doc. 10, fl. 202).



    O Tribunal de origem (Doc. 11, fls. 124-159) deu parcial provimento às apelações para (i) definir a incidência de juros moratórios a partir de cada pagamento pelo Município com base no contrato; e (ii) reduzir a multa civil para 25% do dano ao erário a cada réu (Doc. 11, fl. 158). 



    Considerando que em juízo de admissibilidade o Tribunal de origem negou seguimento ao RE de LUIS EDUARDO COLOMBO DOS SANTOS quanto às matérias objeto dos Temas 576 e 309 da repercussão geral, restando, desse modo, resolvidas as questões relacionadas à (i) aplicabilidade da Lei 8.429/1992 aos agentes políticos; e (ii) ilegalidade da contratação do escritório de advocacia (Doc. 28), encontram-se pendentes de análise apenas as controvérsias relacionadas às alegações de (i) improcedência da ação ante a aplicação do Tema 1199 da repercussão geral; (ii) ausência de dolo; (iii) inexistência de lesividade ao erário, em razão da efetiva prestação do serviço; e (iv) violação ao art. 5º, inciso VII, da CF/88, por suposta parcialidade na decisão proferida por magistrado por motivação política.



    TEMA 1199 - CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA



    No Tema 1199 de Repercussão (Recurso Extraordinário com Agravo 843.989), de minha relatoria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que a opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa, com a supressão de determinados tipos de improbidade – na hipótese do Tema 1199 referia-se ao “tipo culposo”, porém é igualmente aplicável em relação à nova redação do artigo 11 da LIA – foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    Entendeu, ainda, que as normas benéficas da Lei 14.230/2021 são irretroativas, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; concluindo que, as revogações realizadas pela nova Lei 14.230/2021 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior.



    A nova Lei 14.230/2021, alterou o caput do artigo 11 da LIA, revogando seus incisos I e II, não sendo mais possível ajuizar/manter ações ou impor condenações por condutas que não estejam EXPRESSA E TAXATIVAMENTE descritas nos incisos do referido artigo, uma vez que, a nova redação trazida adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva das condutas.



    A Lei 8.429/1992, na redação anterior às alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, no seu art. 11 estabelecia:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:”



    Após a Lei 14.230/2021, esse artigo passou a tipificar os atos de improbidade da seguinte maneira: 



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:“



    No caso vertente, o Tribunal de origem entendeu que houve preterimento da licitação sem devido motivo, com esvaziamento da procuradoria jurídica do município, sem demonstração dos requisitos da notória especialização e da singularidade, e sem cumprir a inviabilidade da competição, tendo em conta a pluralidade de profissionais no mercado. Também destacou a existência de estreita relação entre o Prefeito e a Sociedade de Advogados, em especial pela existência de vínculos privados anteriores para defesa em processos contra o Prefeito, apontando que “uma vez contextualizados esses vínculos, o contrato, sem amparo legal algum, foi uma forma de compensação às custas do erário municipal”, havendo “a intenção prévia e direcionada de contratar a sociedade ré no sentido de favorecê-la” (Doc. 11, fl. 156).



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 11, fl. 146-154):



    “1.2 - ANÁLISE DO CASO SUB JUDICE. Quando julgado o Agln 70 040 132 177, sem divergência com a participação dos eminentes colegas Luiz Felipe Silveira Difini e Jorge Maraschin dos Santos, ocasião em que foi deferida a liminar de suspensão do contrato, fiz em juízo provisório - pelo princípio da inerência no exame da verossimilhança - análise bastante completa, a qual vai confirmada agora em juízo definitivo, uma vez que prova alguma foi realizada na instrução capaz de modificar aquela compreensão.



    Em suma: desde as justificativas para a dispensa de licitação, e, na sequência, o contrato, não são identificados motivos a tal; aliás, contrato que, indo além das justificativas, esvaziou a Procuradoria Jurídica do Município, deixando-a praticamente na ociosidade intelectual. Ademais: (a) quase tudo relacionado à carência de pessoal para o volume de atividades corriqueiras ou quotidianas; (b) quase nada relacionado a atividades para as quais se poderia pensar nos requisitos da notória especialização e da singularidade; e (c) todas sem cumprir a inviabilidade da competição, tendo em conta a pluralidade de profissionais no mercado.



    (...)



    Resumindo: necessidade de auxílio técnico em razão de excesso de demandas judiciais e administrativas (rectius, carência de pessoal), sendo que a qualificação técnica dos proponentes atua no sentido do auxílio em várias questões jurídicas, é dizer, não se trata de atividade substitutiva, mas colaborativa, cuja necessidade - é importante salientar - não foi de iniciativa da Procuradoria Jurídica, mas criadas artificialmente, pode-se dizer, após a sociedade de advogados oferecer seus serviços (fls. 31-4).



    Prosseguindo, eis os termos do CONTRATO, Cláusula 2ª, pela qual se vê a enorme abrangência do objeto (fls. 71-3): (...)



    As únicas atividades em relação às quais se possível falar em notória especialização do profissional e singularidade do serviço, dispensando-se licitação, desde que provada a inviabilidade da competição, seriam as relativas ao assessoramento junto BIRD (Banco Mundial) e ao PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), mas, como salientei no agravo de instrumento, a prova era nenhuma; e, conforme destacado na Sentença pelo eminente Dr. Max Akira Senda de Brito, prevaleceram as orientações verbais.



    Os apelantes juntam cópia de sentença que julgou improcedente pedido por improbidade com base em contrato de igual natureza firmado com o Município de São Leopoldo (fls. 1396-426 e 1455- 85). 



    Porém, relativamente aos pontos ora focados - inviabilidade da competição e requisitos da notabilidade e da singularidade -, a sentença foi reformada pela colenda 22ª Câmara Cível na sessão de 28-5-2015, com a seguinte ementa na parte que interessa: "1. lnexistindo singularidade do objeto e notória especialização do profissional ou escritório de advocacia contratado para prestar serviços de advocacia de forma genérica, é ilegal a contratação sem licitação por alegada inexigibilidade. Jurisprudência do STJ. É nula, portanto, a contratação sem licitação de sociedade de advogados para execução de serviços que não ostentam singularidade porque genéricos e ordinários." (Ap 70 064 476 526, Rel.a Des.a Maria Isabel Souza Azevedo). 



    Finalmente, para concluir a análise desse subitem, faço três observações. A primeira de que, a absolvição na esfera penal em situações semelhantes, ao invés do invocado pela apelante (fl. 1348, VII Vol.), não interfere na improbidade (Lei 8.429/92, art. 12, caput). Assim como falece competência à justiça civil dizer que houve crime, falece à criminal dizer que não houve improbidade. 



    A segunda de que, os apelantes invocam o princípio da confiança do Administrador (fls. 1347-8 e 1440-3) e que a exigência de licitação caracteriza violação às prerrogativas profissionais do advogado (fl. 1351). 



    Ora, pode-se falar em princípio da confiança para a outorga de mandato e durante a sua vigência, sendo que no efetivo exercício do mandato vigoram as prerrogativas (Lei 8.906/94, art. 7°).



    Ainda, dentre as prerrogativas não figura o direito de ser contratado pelo fato de gozar da confiança do Administrador Público, podendo este agir como se estivesse contratando advogado particular para tratar de seus interesses privados e às suas expensas, e não para interesses públicos às expensas do erário.



     Ao contrário, os modelos constitucional e infraconstitucional informam que os serviços de assessoramento inclusive jurídicos, e os patrocínios ou defesas em causas judiciais ou administrativas, devem cumprir os requisitos da inexigibilidade de licitação (prova da inviabilidade da competição e os requisitos da singularidade do serviço e da notória especialização do profissional). 



    A terceira observação, especificamente quanto à inviabilidade da competição, fosse o caso de se reconhecer a necessidade de notória especialização, é público e notório que - permitindo-me usar as palavras utilizadas no precedente do STJ acima transcrito - os serviços não apresentam singularidade porque afetos a ramos do Direito bastante disseminados entre os profissionais da área; logo, não prescindem de licitação.”



    Ocorre que, apesar de a referida conduta não estar mais tipificada no caput, ou no inciso I, do art. 11, continua tipificada no art. 11, inciso V, da Lei 8.429/1992, na redação trazida pela Lei 14.230/2021, in verbis:



    Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:



    (...)



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)”



    Logo, o ato praticado pelo recorrente continua sendo ato de improbidade a gerar responsabilidade administrativa.



    Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude administrativa.



    A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente, anistia geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo princípio da continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que certas condutas previstas na norma revogada tenham sido objeto da norma revogadora.



    Ou seja, não houve qualquer extirpação do caráter ímprobo da conduta, antes tipificada no caput e no inciso I, do art. 11 da Lei 8.429/92, posto que ela também se subsume ao tipo do inciso V do art. 11.



    DA VERIFICAÇÃO DO DOLO E DO DANO AO ERÁRIO



    O recorrente alega a ausência de dolo na conduta e de lesividade ao erário, em razão da efetiva prestação do serviço.



    Quanto à existência de dolo, assim consignou o acórdão recorrido (Doc. 11, fl. 156):



    “No sub judice, conforme referi inclusive no agravo de instrumento quando concedida a liminar de suspensão do contrato, havia estreita relação entre o Prefeito de Bagé e a Sociedade de Advogados, bem assim com o anterior Prefeito, do mesmo Partido. 



    A sociedade de advogados contratada foi a mesma que, pouco antes, nas eleições de 2008, defendeu perante a Justiça Eleitoral o então candidato a Prefeito, réu Luís Eduardo, e seu Vice, e que, segundo a inicial, continua a defender o ex-Prefeito Luiz Fernando Mainardi, correligionário de Luís Eduardo; por isso, disse no voto e repito que, uma vez contextualizados esses vínculos, o contrato, sem amparo legal algum, foi uma forma de compensação às custas do erário municipal. 



    Portanto, se nem tudo que é ilegal é ímprobo, uma vez que a improbidade pressupõe dolo, este se acha provado, isto é, a intenção prévia e direcionada de contratar a sociedade ré no sentido de favorecê-la, não passando as justificativas de uma mise-en-scéne.”



    Também afirmou a ocorrência de efetivo dano ao erário, sob os seguintes fundamentos (Doc. 11, fl. 157):



    “2.2 - DANOS AO ERÁRIO. Consta na sentença (fl. 1323 e v.): "A conduta dos réus, ao celebrarem contrato de serviços que poderiam ter sido realizados pela Procuradoria Jurídica do Município, sem qualquer dúvida gerou danos ao erário, os quais dizem com os valores pagos à Sociedade de Advocacia pelos serviços prestados, e deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença." 



    Efetivamente, está demonstrado que os serviços contratados eram comuns, corriqueiros, quotidianos, da natural habilitação dos integrantes de toda e qualquer Procuradoria de todo e qualquer Município, e se não a tinham, não deveriam ocupar o posto, com alguma ressalva quanto às atuações junto ao BIRD e ao PAC, mas no tocante a estes houve apenas orientações verbais. 



    Assim, na medida em que os serviços poderiam ter sido realizados pela Procuradoria do Município já remunerada para tanto, o prejuízo sofrido pelo erário corresponde a todos os pagamentos com base no contrato. 



    Convém salientar que, nas circunstâncias, não se aplica a tese da inexistência de dano sob o argumento de que, afinal, o serviço foi prestado e o Ente Público de qualquer modo tirou proveito. O enfoque é outro. É o de que o proveito ao Município era obrigação da sua Procuradoria, de sorte que a contratação lhe impôs ônus em dobro, é dizer, pagamento a terceiro sem reduzir na mesma proporção o pagamento aos respectivos procuradores.”



    Desse modo, em relação às alegações de ausência de dolo e de dano ao erário, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL



    O recorrente aponta violação ao art. 5º, VII, da CF/1988, sustentando a existência de sérios indícios de parcialidade na decisão por motivação política ao afirmar a existência de estreita relação entre o Prefeito e a Sociedade Contratada.



    Os argumentos apresentados para sustentar tal violação foram os seguintes (Doc. 7, fls. 201-202):



    “VIII.g) Da Violação ao inciso VII do Art. 52 da CF 



    No momento em que o Magistrado "a quo" afirma que há uma estreita relação entre o Prefeito de Bagé e a Sociedade Contratada, leva a sérios indícios de uma parcialidade na decisão por motivação política que se confirma na fl. dos autos da decisão quando afirma:



    "Outrossim, tenho que também questionáveis os motivos da contratação do escritório de advocacia réu, tendo em vista que resta incontroverso nos autos o fato de que patrocinou, em momento anterior à contratação, o então candidato à Prefeito, Luís Eduardo, ora réu, bem assim com o anterior Prefeito, do mesmo partido, e correligionários políticos em demandadas junto à Justiça Eleitoral, bem assim o fato de que não partiu da própria administração a necessidade de contratação do escritório, mas de uma proposta deste em realizar a assessoria ora questionada.”



    Evidente que a Carta Constitucional afirma que ninguém será privado por sua convicção política, conforme transcreve: 



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    (... ) 



    VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;



    (...)”



    Da leitura acima, verifica-se que o recorrente não apontou, de forma clara e fundamentada, as razões pelas quais o dispositivo constitucional teria sido violado, limitando-se a realizar considerações genéricas ao invocar a existência de “sérios indícios de uma parcialidade na decisão por motivação política”. Assim, ante a deficiência na fundamentação, incide, no caso, a Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Além disso, quanto à alegação de violação ao art. 5º, VIII, da CF/88, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É